Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Na espécie, malgrado o autor tenha requerido apenas a declaração de inexigibilidade das dívidas de forma expressa, outros pedidos podem ser extraídos do conjunto da postulação, à luz do princípio da boa-fé, dentre eles o pedido de retirada de suas informações do sistema Serasa Limpa Nome. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.

2. O transcurso do prazo prescricional substitui a obrigação jurídica antes existente em obrigação natural, impossibilitando a pretensão de cobrança, seja pela via judicial ou extrajudicial.

3. O “Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes, nem se trata de cobrança de dívida. O sistema fornece ao consumidor informações sobre suas dívidas pendentes, permitindo que haja negociação entre o consumidor e as empresas parceiras participantes.

4. O registro nas plataformas de negociação de débito e consulta não pública, como o "SERASA LIMPA NOME", não se equipara a inscrição em cadastro de inadimplentes, nem configura cobrança extrajudicial de dívida. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na referida plataforma.

5. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.